Tribunal: TJSP
Processo: 2271743-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça. Lesão corporal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Noticiado reiterado descumprimento de medida protetiva antes imposta, justifica-se concretamente o decreto de prisão preventiva do paciente.